Tribunal: TJDFT
Processo: 0753561-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753561-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de José Roberto Souza dos Santos contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0401297-96.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de transferência da execução da pena imposta ao ora agravante para a Comarca de Itauçu, no Estado de Goiás (ID 54505183 - págs. 98/101). Consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o agravante foi preso na cidade de Itauçu-GO, para dar início ao cumprimento da pena totalizada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado, em regime inicial semiaberto, aplicada nos autos no 0401297-96.2019.8.07.0015 que tramitou no Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. A Defesa do apenado manifestou interesse na sua transferência para cumprimento da pena em Inhumas-GO, local de residência do apenado, que se encontra recolhido na unidade prisional da cidade de Itauçu/GO, que fica próxima a Inhumas (Mov. 88.1). O Juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido, salientando que “a permanência da reeducando próximo à família ou ao meio social, não se trata de direito absoluto”, bem como que o cumprimento da pena em regime aberto com prisão domiciliar, ainda que com tornozeleira eletrônica, “representaria progressão de regime sem alcançar os méritos pessoais exigidos na lei, clara violação do princípio da individualização da pena” (ID 54505183 - págs. 98/101). Inconformada, a Defesa apresenta o presente recurso (ID 54505183 - págs. 113/119). Alega a Defesa que o agravante está recolhido em regime fechado, na unidade de Itauçu-GO, pertencente ao complexo penitenciário de Inhumas-GO, local onde possui emprego lícito, residência fixa e família constituída. Além disso, sustenta que o apenado faz jus ao cumprimento da pena no regime fixado, qual seja, o semiaberto. Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinada a remessa dos autos de execução para a Comarca de Inhumas-GO, “para que o apenado possa ser incluído em regime adequado a sua pena e, sobretudo, continuar trabalhando e cuidando da família”. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54505183 - págs. 129/134). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 54505183 - pág. 142). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54615560). É o relatório. De início, vale salientar que o presente recurso de agravo de execução penal cuida-se de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0745358-72.2023.8.07.0000 (em face da decisão de mov. 96), impetrado pela mesma advogada em favor do agravante, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão do dia 09/11/2023, sob relatoria do eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM COMARCA DE GOIÁS. DETERMINADO O RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO PELO QUAL A DEFESA PLEITEIA A DEPRECAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO LOCAL DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal em Comarca de Goiás não enseja o deslocamento da competência da execução penal, por não se tratar de determinação unilateral, sendo precípua a realização de atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. 2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo deprecado o exame objetivo da existência de vagas na localidade e do interesse público. A inexistência de anuência do juízo deprecado impede a transferência, razão pela qual não há falar em ilegalidade a ser reparada na decisão que determinou o recambiamento do paciente ao Distrito Federal, local da condenação. 3. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, quanto à expedição de mandado de prisão condenatória definitiva de paciente que não deu início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, encontrando-se foragido há mais de 4 (quatro) anos. 4. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais adequados e o ingresso do sentenciado foragido depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime adequado ao fixado na sentença não afronta o disposto na Súmula Vinculante no 56 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Ordem denegada.” Assim, verifica-se que o presente recurso possui o mesmo objeto que o habeas corpus anteriormente impetrado, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova interposição, concomitantemente com a impetração do writ anterior. Desse modo, como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça, “a matéria em questão já foi submetida ao julgamento desta Corte Distrital, uma vez que a defesa do agravante, além de interpor o recurso de agravo em execução ora processado, impetrou habeas corpus, ao qual se negou provimento”. Indo além, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem no habeas corpus anterior deveria ser impugnado pelos meios cabíveis, perante as instâncias superiores, e não mediante a interposição de recurso de Agravo de Execução penal perante esta Corte. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do recurso de agravo, em razão da reiteração de pedido idêntico, já submetido a julgamento perante o mesmo órgão julgador, ao qual não é dado o reexame da matéria, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente agravo de execução penal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador